Tribunal: TJES
Processo: 5000492-81.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Agêncie e Distribuição; Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000492-81.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
APELADO: GERALDO SANTOS FRAGOSO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000492-81.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: GERALDO SANTOS FRAGOSO

Advogado do(a) APELANTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação manejado por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
em desfavor da sentença de ID nº 1887423, proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedentes os pedidos autorais, para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida na decisão de ID nº 8064255 para DETERMINAR que a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL efetue a reativação dos perfis do autor - @gsfragoso na rede social Instagram e “Geraldo Fragoso” na rede social Facebook – no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite majorado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e

b) CONDENAR a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em favor de GERALDO SANTOS FRAGOSO.

Depreende-se dos autos que se trata, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
GERALDO SANTOS FRAGOSO
,
devido à exclusão unilateral de suas contas nas redes sociais Facebook e Instagram, na data de 04/06/2021, alegadamente de forma arbitrária e sem conceder ao requerente o direito ao contraditório e ampla defesa.

Conforme dito, a sentença julgou procedente a pretensão autoral de reativação das contas em redes sociais, bem como o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o requerido apresentou recurso de apelação (ID nº 1887428). Em suas razões recursais, o apelante
reitera
que o perfil e a conta do apelado nas redes sociais Facebook e Instagram não poderão ser reativados, devido à violação, pelo apelado, dos termos de ambos os serviços.

Afirma que os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram e Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do Facebook são regras básicas de convivência às quais todos os usuários de tais serviços estão sujeitos, sem que isso represente qualquer ato de censura ou restrição à liberdade de expressão.

Argumenta que a desativação das contas do Facebook e Instagram do apelado deu-se em exercício regular de direito, pois alega que o apelado compartilhou “
imagem de aparente exploração de menor
” (ID nº 1887428, fl. 10)
.

Aduz, ademais, que ninguém é obrigado a se manter contratado com quem eventualmente não deseja mais ter relação, e que a obrigação judicial de reativação das contas equivale a intervenção na atividade empresarial do Facebook.

Argumenta que a multa por descumprimento da obrigação é incompatível com obrigação que não pode ser cumprida. Nega o cabimento de indenização por danos morais, pois afirma que a desativação das contas em redes sociais ocorreu por culpa exclusiva do apelado, que violou os termos de uso da plataforma; que, ademais, a desabilitação das contas nos serviços Facebook e Instagram não representam abalo à moral indenizável; e, finalmente, que o apelado não fez prova do dano alegado.

Diante do exposto, requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em sede de contrarrazões (ID nº 1887435), o apelado afirma que o apelante inovou em fase recursal com a alegação de que teria compartilhado em suas redes sociais conteúdos relacionados a exploração infantil. Aponta não haver nos autos nenhuma prova dos supostos atos a ele imputados, nem do conteúdo motivador de suposta denúncia, e nega veementemente os fatos narrados pelo apelante.

Ao final, requer o desprovimento do presente recurso, com a manutenção integral da r. sentença do Juízo “
a quo
”.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/06/2022 às 13:53:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42522908062022
.

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 06/09/2022

CONT. DO JULG. DA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000492-81.2021.8.08.0062

V

O

T

O -

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA:-

Senhor Presidente, o processo do PJE de nº 52, Apelação Cível nº 5000492-81.2021.8.08.0062 se encontra naquela situação em que eu já havia lançado voto , mas por um problema no sistema o voto dependia de ser computado. E esse voto eu vinha adiando o julgamento com a finalidade de aguardar a resposta da Secretaria de Inteligência em decorrência de haver aberto um chamado pedindo, que fosse corrigido o problema do PJE, como não tivemos resposta do chamado a ilustríssima secretária ponderou sobre trazer a apreciação da Câmara este julgado para inserção do voto e o julgamento fosse concluído em razão do fim da minha convocação.

Acompanho a divergência inaugurada por Vossa Excelência, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior.

*

kfm*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000492-81.2021.8.08.0062

RELATOR : DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RECORRENTE : FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO : GERALDO SANTOS FRAGOSO

VOTO-VISTA

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.:

Eminentes Pares.

Cuida-se de continuação de julgamento da apelação cível interposta por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
GERALDO SANTOS FRAGOSO
, para confirmar a tutela de urgência que determinou a reativação de suas contas nas redes sociais
Facebook
e
Instagram
, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A sentença, ainda, o condenou ao pagamento da indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em sessão pretérita, o Desembargador Relator Raphael Americano Câmara rejeitou a preliminar de inovação recursal, e, no mérito, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Pois bem.

Pedi vista para melhor analisar o conjunto probatório, notadamente em razão do argumento trazido pelo Apelante de que a indisponibilidade das contas do Apelado decorreu da identificação pelo provedor de compartilhamento de imagem de aparente exploração de menor, em violação aos “Termos de Serviço” e aos “Padrões da Comunidade” do
Facebook
e
Instagram
.

Em primeiro lugar, coaduno com a conclusão do eminente Relator que rejeita a preliminar de inovação recursal, pois o próprio Apelado juntou à inicial os documentos contendo a referida acusação nos avisos de bloqueio das contas (id. 1887408).

Quanto ao mérito, verifico que ficou comprovado que o Apelante comunicou o Apelado de que seu perfil havia sido bloqueado por 72 (setenta e duas) horas, ante o compartilhamento de imagem ou vídeo contendo nudez ou exploração sexual infantil, sendo posteriormente desativado.

A meu ver, a medida encontra amparo nas políticas de uso e serviço das redes sociais, que previu direitos e obrigações das partes, devendo a liberdade de contratar ser exercida nos limites da função social do contrato, da probidade e da boa-fé (art. 421 e art. 422, do CC).

Nesse contexto, o Apelante se reserva no direito de bloquear ou desativar permanentemente o acesso às contas, caso entenda que o usuário violou os termos ou condições da plataforma, de forma grave ou recorrente.

Afinal, o Apelado se comprometeu a não compartilhar postagens que violem os “Termos de Serviço” e os “Padrões da Comunidade” aplicáveis ao uso do
Facebook
e
Instagram
, ainda mais quando relacionadas a conteúdo impróprio envolvendo menor.

Inclusive, como informado pelo Apelante, o conteúdo foi reportado ao
National Center for Missing na Exploited Children
(NCMEC), conforme exigido pela lei americana (18 U.S.C. § 2258A), constando a denúncia o n.º 92403512 (id. 1887431).

É preciso, portanto, exercer um juízo de ponderação e precaução para o restabelecimento das contas do Apelado, restando desproporcional a intervenção judicial, no caso, quando considerada a liberdade de contratar e a ausência de abuso de direito passível de repressão.

Além disso, para fazer
jus
à indenização por danos morais, mostrava-se imprescindível a demonstração pelo Apelado de que a conduta irregular do Apelante lhe causou algum abalo emocional ou prejuízo.

O Apelado não se desincumbiu de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, não ficando suficientemente comprovado que a desativação das contas lhe ocasionou dano no âmbito pessoal ou profissional, devendo ser tratada como vicissitude da relação jurídica não passível de indenização.

Assim, ante a ausência de ato ilícito praticado pelo Apelante, entendo por reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais do Apelado.

Via de consequência, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais, condenando o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 10.000,00), ficando suspensa a exigibilidade da cobrança pelo deferimento da assistência judiciária gratuita (id. 1887413).

Diante do exposto,
DIVIRJO em parte
do voto do eminente Desembargador Relator, para rejeitar a preliminar de inovação recursal e dar provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/221/5000492-81.2021.8.08.0062_PV

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, e pelo douto Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelaç
ão
cíve
l
por meio da qual pretende,
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
(Id. 1887428), ver reformada a sentença (Id. 1887423) que, em sede de obrigação de fazer, julgou procedentes os pedidos para condená-lo a reativar os perfis do recorrido nas redes sociais
Facebook
e
Instagram
, bem como indenizar por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O
eminente
R
elator

negou provimento ao recurso
, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

Na sequência, o preclaro
Desembargador
Samuel Meira Brasil Júnior
inaugurou divergênci
a
para dar provimento ao recurso e julgar improcedente a pretensão autoral.

Pois bem.

Após percuciente análise
, hei por bem aderir ao voto
do
eminente Relator,
conforme passo a explanar
.

Conforme se depreende, as contas de
Geraldo Santos Fragoso
restaram excluídas das prefaladas redes sociais por, supostamente, terem violado os
“padrões da comunidade sobre nudez infantil e exploração sexual”
(Id. 1887408 – fl. 6).

O recorrente adunou ao apelo carta emitida pela empresa controladora
Meta
, que informou violação aos termos de uso, bloqueio das contas do usuário, envio da denúncia ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas e compartilhamento dos dados com o Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal.

Nesse contexto,
c
inge-se a controvérsia
a
verificar
se houve
viol
ação

a
os termos de serviço e padrões da comunidade
, por parte do recorrido, por ser essa a justificativa apresentada pelo apelante para validar a exclusão das contas de redes sociais.

Inicialmente, não prospera a preliminar de inovação recursal suscitada em contrarrazões, haja vista que a exclusão das contas por ilicitude do conteúdo já era de conhecimento do recorrido e constava na documentação acostada à inicial.

Relativamente ao mérito, é mister salientar a aplicabilidade das normas consumeristas, conforme expressamente autorizado pelo inciso XIII do art. 7º da Lei 12.965/2014, que estabeleceu o Marco Civil da Internet:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.

Nessa perspectiva,
caberia
ao
apelante exibir o conteúdo da publicação censurada para produzir prova de materialidade do ilícito atribuído ao recorrido
, por se tratar de documento mantido exclusivamente em seu poder, ao qual o apelado não mais possui acesso,
ex vi
dos incisos III e VIII do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

À evidência, a singela comunicação de suspensão ou exclusão de contas da plataforma (Id. 1887408 – fls. 06/09), sem fazer referência à postagem inapropriada, como forma de individualizá-la, não se insere no contexto de
“informação adequada e clara”
,
“com especificação correta de características”
a que alude o inciso III do art. 6º da Lei 8.078/90.

Nada obstante, o usuário excluído ou suspenso possui direito de receber informações relacionadas ao conteúdo indisponibilizado, segundo norma cogente inserta no
caput
do art. 20 do Marco Civil da Internet:

Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19,
caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo
, salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial fundamentada em contrário.

Nesse raciocínio, caberia ao apelante apresentar cópia da publicação que deflagrou as medidas adotadas, seja para se desvencilhar do ônus da prova (art. 6º do CDC), seja para permitir o contraditório e ampla defesa (art. 20 da Lei 12.965/14).

Como cediço, o direito exercido em termos clamorosamente ofensivos, para além dos limites impostos, configura ato ilícito, conforme prescreve o art. 187 do Código Civil:

Art. 187. Também
comete ato ilícito
o titular de um direito que, ao exercê-lo,
excede manifestamente os limites impostos
pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Ademais,
a

gravidade em abstra
t
o d
o ilícito imputado ao usuário
não faz presunção relativa de veracidade
das alegações

do
apelante
, mormente quando a situação narrada exige seja promovido
juízo de valor
quanto ao teor da publicação.

Com efeito, e não raro, há casos nos quais a plataforma
Facebook
implementa medidas de suspensão ou exclusão de usuários fundada em
erro
.

Em caso análogo, a Corte Bandeirante desproveu recurso de
Facebook
ao constatar
erro

valorativo
quanto à
“aparente exploração sexual infantil”
em imagem compartilhada por usuário.

Na hipótese, o TJSP converteu o julgamento em diligência para requisitar cópia dos documentos à Polícia Federal, e, após examinar o teor das publicações, concluiu pela inofensividade do conteúdo, como subsegue:

Responsabilidade civil – Dano moral – Desativação da conta do autor na rede social administrada pela ré –
Desativação que, segundo a ré, teria ocorrido em razão da divulgação pelo autor de conteúdo "com aparente exploração sexual infantil", o que teria violado os seus "Termos de Serviço" – Descabimento – Suposta violação aos "Termos de Serviço" que não ficou evidenciada

– Desativação da conta do autor que se mostrou abusiva
– Autor que faz jus à indenização por danos morais, principalmente se considerando a grave acusação feita pela ré. Dano moral - "Quantum" - Valor da indenização que deve ser estabelecido com base em critério de prudência e razoabilidade, levando-se em conta a sua natureza penal e compensatória, assim como as peculiaridades do caso concreto – Caso em que se mostrou apropriada a indenização arbitrada em R$ 10.000,00, não comportando redução – Sentença de procedência parcial da ação mantida - Apelo da ré desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1008886-17.2019.8.26.0224; Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2022; Data de Registro: 14/02/2022)

Logo, como o recorrente não se desvencilhou do ônus da prova, exsurge o dever de indenizar pelos danos morais causados, notadamente à luz da grave acusação.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, reputa-se adequado o valor de R$ 5.000,00 fixado na decisão de origem, porquanto proporcional à gravidade do fato e extensão do dano.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
o voto do eminente Relator
para conhecer do recurso interposto por
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
,
rejeitando a preliminar de inovação recursal

e
, no mérito,
a ele
negar provimento
.

É como voto.

Desembargador
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000492-81.2021.8.08.0062

APELANTE
: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

APELADO
: GERALDO SANTOS FRAGOSO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de apelação manejado por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
em desfavor da sentença de ID nº 1887423, proferida pelo Douto Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que julgou procedentes os pedidos autorais, para:

a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida na decisão de ID nº 8064255 para DETERMINAR que a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL efetue a reativação dos perfis do autor - @gsfragoso na rede social Instagram e “Geraldo Fragoso” na rede social Facebook – no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite majorado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e

b) CONDENAR a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, em favor de GERALDO SANTOS FRAGOSO.

Depreende-se dos autos que se trata, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
GERALDO SANTOS FRAGOSO
,
devido à exclusão unilateral de suas contas nas redes sociais Facebook e Instagram, na data de 04/06/2021, alegadamente de forma arbitrária e sem conceder ao requerente o direito ao contraditório e ampla defesa.

Conforme dito, a sentença julgou procedente a pretensão autoral de reativação das contas em redes sociais, bem como o pedido de indenização por danos morais.

Irresignado, o requerido apresentou recurso de apelação (ID nº 1887428). Em suas razões recursais, o apelante
reitera
que o perfil e a conta do apelado nas redes sociais Facebook e Instagram não poderão ser reativados, devido à violação, pelo apelado, dos termos de ambos os serviços.

Afirma que os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade do Instagram e Termos de Serviço e Padrões da Comunidade do Facebook são regras básicas de convivência às quais todos os usuários de tais serviços estão sujeitos, sem que isso represente qualquer ato de censura ou restrição à liberdade de expressão.

Argumenta que a desativação das contas do Facebook e Instagram do apelado deu-se em exercício regular de direito, pois alega que o apelado compartilhou “
imagem de aparente exploração de menor
” (ID nº 1887428, fl. 10)
.

Aduz, ademais, que ninguém é obrigado a se manter contratado com quem eventualmente não deseja mais ter relação, e que a obrigação judicial de reativação das contas equivale a intervenção na atividade empresarial do Facebook.

Argumenta que a multa por descumprimento da obrigação é incompatível com obrigação que não pode ser cumprida. Nega o cabimento de indenização por danos morais, pois afirma que a desativação das contas em redes sociais ocorreu por culpa exclusiva do apelado, que violou os termos de uso da plataforma; que, ademais, a desabilitação das contas nos serviços Facebook e Instagram não representam abalo à moral indenizável; e, finalmente, que o apelado não fez prova do dano alegado.

Diante do exposto, requer a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em sede de contrarrazões (ID nº 1887435), o apelado afirma que o apelante inovou em fase recursal com a alegação de que teria compartilhado em suas redes sociais conteúdos relacionados a exploração infantil. Aponta não haver nos autos nenhuma prova dos supostos atos a ele imputados, nem do conteúdo motivador de suposta denúncia, e nega veementemente os fatos narrados pelo apelante.

Ao final, requer o desprovimento do presente recurso, com a manutenção integral da r. sentença do Juízo “
a quo
”.

Pois bem.

I - DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – SUSCITADA PELO RECORRIDO

No caso em apreço, cabe, antes de tudo, examinar a preliminar de inovação recursal, suscitada pelo recorrido.

Afirma o apelado que a alegação de que teria compartilhado em suas redes sociais conteúdos relacionados a exploração infantil “
em momento nenhum do processo foi levantada, não tendo o apelado a possibilidade de se defender de tais argumentos durante o processo
” (ID nº 1887435, fl. 2).

Entretanto, ao compulsar os autos, verifico que, entre os documentos acostados pelo próprio
apelado
à sua exordial, estão
prints
(capturas de tela) de avisos em suas redes sociais,
na ocasião de seu bloqueio,
que mencionam a mesma acusação.

No ID nº 1887408, fl. 6,
consta
um
print
cujo texto é: “
Você não pode publicar ou comentar por 72 horas. Algo que você publicou vai contra os nossos Padrões da Comunidade sobre nudez infantil e exploração sexual, portanto ninguém mais pode ver essa publicação”
.

Ainda, no ID nº 1997408, fl. 9, lê-se em outro
print:

“
Compartilhar imagens ou vídeos de abuso sexual infantil é ilegal e causa danos extremamente prejudiciais

Como algo que você compartilhou contém nudez ou exploração sexual infantil, o conteúdo não está mais visível. Devido aos danos que isso causa, não permitimos que as pessoas compartilhem imagens ou vídeos que sexualizem crianças, mesmo com piadas, memes ou para expressar indignação.

O que acontecerá em seguida

Você não pode publicar ou comentar por 72 horas. Se isso acontecer novamente, a sua conta poderá ser desativada.

Você pode ser denunciado nos termos da lei.

O ato de ter ou compartilhar imagens ou vídeos sexuais de crianças pode resultar em prisão e outras consequências pessoais graves
”.

Portanto, ao mencionar em suas razões recursais que a violação dos Termos de Serviço das redes sociais Facebook e Instagram por parte do apelado deu-se por suposto compartilhamento de imagem de aparente exploração de menor, não incorreu o apelante em inovação recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de
inovação
recursal, suscitada pelo apelado,
GERALDO SANTOS FRAGOSO
, em suas contrarrazões de
ID nº 1887435
.

É como voto.

II – DO MÉRITO

No presente caso, é incontroverso que o perfil “@gsfragoso” na rede social Instagram, bem como
a conta
“Geraldo Fragoso” na rede social Facebook, foram desativados na data de 04/06/2021,
pelo apelante
.

Também restou incontroversa a
aplicabilidade
das normas consumeristas à situação,
uma vez
que o apelante,
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA,
se enquadra no conceito de fornecedor de serviços, conforme o disposto no art. 3º, §2º da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor):

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

A
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pelo Douto Juízo “
a quo
”, também não foi objeto de impugnação pelo apelante.

Após essas considerações iniciais,
aponta-se
que a controvérsia no presente caso cinge-se, portanto
,

(i)

à responsabilização civil do ap
elante em relação
à desabilitação dos perfis do apelado nas redes sociais Facebook e Instagram
, bem como

(ii)

à

possibilidade de
indenização por danos morais.

Inicialmente, importa destacar que
a liberdade de expressão é um
direito
fundamental previst
o
no art. 5º, IX, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o art. 3º, I, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) dispõe que:

Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios:

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal.

E
mbora seja assegurado ao recorrente o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfil de usuários por violação aos seus termos e condições de serviço,
sem que isso,
a priori
, configure violação à liberdade de expressão,
d
eve se demonstrar a justa causa para a prática do ato
, sob pena d
e
configuração de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais,
com
efetiva violação ao referido direito fundamental
.

É cediço que não se pode admitir o bloqueio dos perfis em redes sociais de forma indiscriminada, aleatória e imotivada, ante os princípios da continuidade da prestação dos serviços, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pertinentes às relações contratuais e, em especial, consumeristas.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos,
em nenhum momento o apelante
demonstrou
a efetiva violação dos termos de serviço das redes sociais Facebook e Instagram por parte do apelado.

Há, apenas, a reiteração da grave,
embora genérica,
acusação de que
o apelado teria compartilhado “
imagem de aparente exploração de menor
”
(ID nº 1887428, fl. 10),
sem maiores esclarecimentos
-
imagem esta que não foi apontada ao apelado na ocasião da desativação de suas contas,
impedindo sua defesa,
nem
foi
trazida aos autos.

A fim de
embasar
suas alegações, o apelante chega a afirmar que o apelado
cometeu crime:
“
o Apelado não só violou o quanto disposto dos Termos de Uso das plataformas, mas também a legislação criminal
” (ID nº 1887428, fl. 11).

E, mais uma vez, não há especificação a respeito de
suposta
existência de condenação penal
do apelado
por algum crime, apenas a vaga indicação de
que “
Caso este E. Tribunal objetive obter mais informações acerca das violações e crimes cometidos pelo Apelado, os conteúdos da violação podem ser obtidos junto Polícia Federal, especificamente junto ao Serviço de Repressão a Crimes Cibernéticos, através do número +55 (61) 3521-7406, a quem incumbe as investigações, através da indicação do número da denúncia acima destacada (92403512)”
(ID nº 1887428, fl. 12).
Referida denúncia não foi anexada aos autos pelo apelante.

Destarte,
não incumbe ao julgador, e sim ao requerido,
ora apelante,
produzir provas acerca d
o uso inadequado das redes sociais pelo autor, ora apelado, com violação de suas regras, conforme o teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Todavia, o
apelante
não se desincumbiu de seu ônus, vez que não colacionou aos autos qualquer postagem a demonstrar conteúdo impróprio.
Nesse sentido, cumpre observar que, conforme a expressão latina,

“allegare nihil et allegatum no
n
probare paria sunt
”,

isto é,
nada alegar e não provar o alegado se equivalem
.

Ademais, antes de desativar as contas do apelado nas redes sociais, o apelante deveria ter fornec
ido
mais informações sobre qual a imagem impugnada e os motivos pelos quais ela foi considerada imprópria,
bem como o
portunizado
a ampla defesa e o contraditório ao
usuário.

E, ainda, nos
prints
(capturas de tela) colacionados aos autos no ID
nº 1887408, fl. 6 e
ID nº 1997408, fl. 9
, há o aviso expresso de que
o acesso do apelado a seus perfis nas redes sociais Facebook e Instagram seria suspenso por 72 horas. No
print
de ID nº 1997408, fl. 9, de fato, há o aviso de que, “
Se isso acontecer novamente, a sua conta poderá ser desativada”
.

O que se verificou, entretanto, não foi a suspensão do acesso do apelado por 72 horas, e sim a desativação direta de seus perfis nas redes sociais.

Assim, o apelante não apenas deixou de comprovar a violação alegada, como também sequer oportunizou a defesa do apelado antes de desativar seus perfis, bem como o surpreendeu com a desativação direta mesmo após informá-lo de que o bloqueio de acesso teria duração de apenas 72 horas.

Diante do exposto, conclui-se que não houve exercício regular de direito por parte do apelante, estando evidenciada, por outro lado, a abusividade e ilicitude da conduta por ele praticada, ao desativar indevidamente os perfis do apelado nas redes sociais Facebook e Instagram.

Por isso,
entendo, assim como o Douto Juízo “
a quo
”, que o apelante deve ser condenado a efetuar a reativação dos perfis do apelado nas redes sociais Facebook (“Geraldo Fragoso”) e Instagram (“@gsfragoso”).

Cabe consignar, ainda, que a determinação judicial de que os perfis de redes sociais do apelado sejam reativados, após a constatação de ato ilícito por parte da empresa apelante, não se trata de “
indevida intervenção na atividade empresarial do Facebook Brasil
, em desacordo com a regra da livre iniciativa, assegurada nos artigos 1º, IV e 170, parágrafo único, da Constituição Federal, bem como no artigo 2º, V, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)
”, conforme alegado em razões recursais (ID nº 1887428, fl. 33).

T
rata-se,
na verdade,
do estrito cumprimento do papel do Poder Judiciário, estabelecido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
de não se furtar à apreciação de lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, CF), bem como de garantir o disposto no art. 170, V, da Carta Cidadã:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

V - defesa do consumidor.

Em casos semelhantes,
os Egrégios Tribunais de Justiça perfilharam o mesmo entendimento:

OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROPOSTA CONTRA O FACEBOOK.
Remoção unilateral pelo réu das contas da autora nas plataformas "Facebook" e "Instagram", sob o fundamento de violação dos "Termos de uso". Abusividade. Não comprovada a suposta infração às políticas de uso das redes sociais. Ônus que competia à requerida, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015. Dever de reativação dos perfis bem reconhecido.

[...]
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10045927220198260562 SP 1004592-72.2019.8.26.0562, Relator: Paulo Alcides, Data de Julgamento: 13/02/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)
(grifei)

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTA EM REDE SOCIAL – INSTAGRAM.
[...]

Cancelamento da conta por suposta violação dos termos e condições de uso do aplicativo. Ato arbitrário ante a não comprovação de qualquer fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. Reativação da conta realizada após um mês e meio.

[...]
Sentença parcialmente reformada. Apelação da ré não provida. Recurso da autora acolhido em parte.

(TJ-SP - AC: 10685043720208260100 SP 1068504-37.2020.8.26.0100, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/05/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E MATERIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. EXCLUSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR VIOLOU AS POLÍTICAS DE USO DO PROVEDOR. ADEMAIS, INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
EXEGESE DAS REGRAS DOS ARTIGOS 19 E 20 DA LEI Nº 12.965/14. [...] SENTENÇA MANTIDA. APELO1 CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. APELO2 CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 7ª C. Cível - 0006589-26.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA ANA LUCIA LOURENCO - J. 24.09.2021)

(TJ-PR - APL: 00065892620198160194 Curitiba 0006589-26.2019.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Ana Lucia Lourenco, Data de Julgamento: 24/09/2021, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/09/2021) (grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – SEM OFENSA À DIALETICIDADE –
RESPONSABILIDADE CIVIL – INTERNET – DESATIVAÇÃO DA PÁGINA DA EMPRESA AUTORA DA REDE SOCIAL FACEBOOK
– EMPRESA DE VESTUÁRIO – VENDAS ONLINE ATRAVÉS DE SITE E DIVULGAÇÃO PELA REDE SOCIAL –
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO – DENÚNCIA RELACIONADA À VIOLAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – RÉ QUE NÃO COMPROVOU JUSTO MOTIVO PARA A DESATIVAÇÃO DA PÁGINA DA AUTORA – ÔNUS DA REDE SOCIAL – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO OU À PROPRIEDADE INTELECTUAL DE TERCEIROS NÃO DEMONSTRADA - REDE SOCIAL QUE SEQUER OPORTUNIZOU CONTRADITÓRIO OU DIREITO DE DEFESA PELA ACUSADA
– [...] SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. (TJPR - 9ª C. Cível - 0023932-66.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR DOMINGOS JOSÉ PERFETTO - J. 29.05.2021)

(TJ-PR - APL: 00239326620188160001 Curitiba 0023932-66.2018.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Domingos José Perfetto, Data de Julgamento: 29/05/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2021) (grifei)

Entendo, ainda, assim como o Douto Juízo “
a quo
”, que
a conduta do apelante não ensejou apenas meros aborrecimentos cotidianos, mas sim danos morais, que, no caso concreto,
são presumíveis e indenizáveis
in re ipsa
, isto é, decorrentes do próprio fato, sem necessidade de comprovação do abalo psíquico e moral sofrido, pois são evidentes os efeitos nocivos da conduta ilícita verificada
.

Isso porque a exclusão d
os
perfis
do apelado
nas redes sociais Facebook e Instagram ocorreu por tempo prolongado – desde 04/06/2021, ao que consta nos autos, até pelo menos 19/10/2021 (ID nº 1887426, fl. 1) -, e durante o período da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2
.

As redes sociais possuem grande relevância na atualidade como ferramentas de compartilhamento de informações e manutenção de relacionamentos com familiares, amigos e colegas de trabalho. Essa relevância aumentou durante o período de pandemia, no qual, mediante a necessidade de distanciamento físico, as redes sociais tiveram notória e fundamental importância para a mitigação do isolamento
social
, apto a gerar consequências deletérias até mesmo à saúde mental.

Considero, inclusive, ser elemento relevante para a configuração do dano moral o fato de a desativação dos perfis do apelado nas redes sociais ter-se dado com base em grave
e perturbadora
acusação, não especificada nem comprovada, de suposto compartilhamento de imagem de
aparente
exploração de menores, sem que o apelado tivesse ao menos a oportunidade de se defender na ocasião.

Portanto, rejeito o pleito do recorrente de exclusão da indenização por danos morais.

Em relação ao “
quantum”
i
ndenizatório
,
o Art. 944 do Código Civil aponta que a indenização se mede pela extensão do dano, devendo guardar proporção com a gravidade da culpa e do dano, bem como não pode ensejar enriquecimento sem causa d
a parte lesada.

Resta consolidado, ademais, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento de que
a fixação do valor da indenização por dano moral deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta
também

as condições pessoais e econômicas das partes,
visando sempre à atenuação da ofensa, a atribuição do efeito sancionatório e a estimulação de maior zelo na
condução das relações.

Assim, atentando-se às diretrizes acima elencadas,
considero adequado o montante indenizatório fixado pelo Juízo “
a quo
”, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos
.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação em danos morais. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelo apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação em danos morais, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 08/06/2022 às 13:53:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42545008062022
.

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE PERFIS EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O USUÁRIO VIOLOU OS TERMOS DE SERVIÇO DAS PLATAFORMAS. ÔNUS DA EMPRESA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO.

SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de inovação recursal, suscitada pelo apelado, rejeitada.

2. Embora seja assegurado ao recorrente o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfil de usuários por violação aos seus termos e condições de serviço, sem que isso,
a priori
, configure violação à liberdade de expressão,
d
eve se demonstrar a justa causa para a prática do ato
, sob pena de configuração de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, com efetiva violação ao referido direito fundamental.

3. É cediço que não se pode admitir o bloqueio dos perfis em redes sociais de forma indiscriminada, aleatória e imotivada, ante os princípios da continuidade da prestação dos serviços, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pertinentes às relações contratuais e, em especial, consumeristas.

4. Em nenhum momento o apelante demonstrou a efetiva violação dos termos de serviço das redes sociais Facebook e Instagram por parte do apelado.

5. Incumbe

ao requerido, ora apelante, produzir provas acerca do uso inadequado das redes sociais pelo autor, ora apelado, com violação de suas regras, conforme o teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

6. O apelante não apenas deixou de comprovar a violação alegada, como também sequer oportunizou a defesa do apelado antes de desativar seus perfis, bem como o surpreendeu com a desativação direta mesmo após informá-lo de que o bloqueio de acesso teria duração de apenas 72 horas.

7. Diante do exposto, conclui-se que não houve exercício regular de direito por parte do apelante, estando evidenciada, por outro lado, a abusividade e ilicitude da conduta por ele praticada, ao desativar indevidamente os perfis do apelado nas redes sociais Facebook e Instagram.

8. A conduta do apelante não ensejou apenas meros aborrecimentos cotidianos, mas sim danos morais, que, no caso concreto, são presumíveis e indenizáveis
in re ipsa
, isto é, decorrentes do próprio fato, sem necessidade de comprovação do abalo psíquico e moral sofrido, pois são evidentes os efeitos nocivos da conduta ilícita verificada.

9. Adequado o montante indenizatório fixado pelo Juízo “
a quo
”, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

10. Sentença mantida.

11. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.